Tribunal: STF
Processo: RE 82365
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA LETRA A), DO INCISO III, DO
ART-119, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA,
VERBETES 282 E 356.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGENCIA PRETORIANA QUE NÃO
SE DEMONSTROU NOS TERMOS DO VERBETE 291 DA SÚMULA.
3. NÃO-CONHECIMENTO.